Tribunal: STF
Processo: Rcl 52565
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Responsabilidade da União. Prejuízos decorrentes de diferença entre os preços do açúcar e do álcool segundo os critérios definidos pela Lei nº 4.870/95 e os efetivamente praticados pelo Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA). Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 826 da Repercussão Geral. Inexistência de teratologia. Agravo regimental não provido.



    1. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 826 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada ao manter a decisão denegatória de admissibilidade do recurso extraordinário, uma vez que restou incontroverso, nos autos, que não houve comprovação de prejuízo, hipótese que afasta o dever de indenização da União, em consonância com a tese firmada no aludido tema.



    2. Condenação da parte sucumbente ao pagamento dos respectivos honorários, em observância ao princípio da causalidade.



    3. Agravo regimental não provido.